Tribunal: TCU
Processo: 017.298/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3982/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.298/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Sergio Leonardo Gomes (XXX.121.009-XX); Vinicius Alves Brasil (XXX.106.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.